Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Processo : 0702231-22.2021.8.07.0011 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 51075873). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator